Tribunal: TJDFT
Processo: 0706628-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. ACIDENTE DE VEÍCULO. MORTE DO MOTORISTA. LEGITIMIDADE ATIVA. HERDEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. Não contratação de seguro app. não comprovação. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. Existindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira dos Autores, a manutenção da benesse da justiça gratuita concedida é medida que se impõe.
3. A companheira e o filho menor do motorista falecido em decorrência de acidente de trânsito têm legitimidade ativa para pleitear indenização da seguradora do veículo que esse dirigia no momento do acidente.
4. A alegação da não contratação da cobertura por morte e invalidez permanente de passageiros (APP), nos termos do art. 373, II, do CPC/15, deve ser comprovado pela Ré,.
5. A falta de apresentação do contrato de seguro e da apólice pela Ré, bem como a previsão da cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) no manual do segurado colacionado por ela e na composição do prêmio da apólice, autorizam a manutenção da condenação imposta.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.